Tribunal: STF
Processo: RE 1492669
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSITÇA FEDERAL SOB A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 513, DE 26.11.2010. INTERESSE EXPRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.